Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMORA EXCESSIVA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$2.665,00 (dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, bem como R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que caberia a recorrente demonstrar que os serviços realizados, imediatamente após a retirada da oficina, e as peças trocadas no veículo do autor/recorrido não teriam qualquer relação com o defeito anteriormente apresentado. Entendeu, ainda, que a situação vivenciada é apta a gerar o dever indenizar os danos extrapatrimoniais sofridos.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não teria ficado claro nos autos a culpabilidade da recorrente. Sustenta que não haveria sido demonstrado qual seria o defeito do veículo. Afirma que impugnou integralmente os documentos apresentados pelo recorrido e que o teria alertado sobre as consequências da má utilização automóvel. Defende que a peça usada (não era nova) colocada no carro durante reparo estaria em perfeita condição de uso e por isso o automóvel teria saído da loja em perfeitas condições.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que sejam reduzidos os valores das indenizações por danos materiais e morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 49617445. O recorrido, em síntese, rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Observa-se que, além de haver pleito de concessão da justiça gratuita na peça recursal, houve o recolhimento das custas e do preparo ID. 49617439/49617441. Trata-se, portanto, de comportamento contraditório posterior que obsta a concessão do benefício invocado pela recorrente, por evidente preclusão lógica. Com efeito, a parte praticou ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação da suposta hipossuficiência financeira, de modo que não há como deferir o benefício, sob pena de burla ao sistema recursal.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Concebe-se da petição inicial, que o recorrido buscou os serviços técnicos da recorrente com objetivo de solucionar um problema no motor do seu automóvel. Segundo o recorrido, após a retirada do veículo da loja, o motor do carro voltou a apresentar problemas e foi danificado em virtude da má prestação dos serviços. Desse modo, retornou com o veículo para a oficina recorrente realizar novo reparo, o que não ocorreu, pois, o carro ficou desmontado e parado na loja por mais de 15 (quinze) dias, sem que o serviço fosse realizado. Por isso, contratou um guincho e levou o automóvel para outra oficina, na qual o serviço foi devidamente realizado. Requer a reparação dos danos materiais e morais sofridos, uma vez que o serviço ainda estava dentro do prazo de garantia.
9. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. No caso em apreço observo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, visto que impugnou genericamente os documentos apresentados pelo recorrido ao argumento de que não teriam relação com os reparos realizados no veículo, mas não comprovou o alegado. Destaco, ainda, que se os defeitos eram preexistentes a ida do carro para o conserto, caberia a recorrente identificá-los no primeiro momento, pois certamente ela é a parte técnica da relação.
11. De outro lado, entendo que o recorrido apresentou documentos suficientes para provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme o teor dos comprovantes de pagamento constantes do ID. 49616856/49617409 e os vídeos de ID. 49617410/49617412.
12. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. Em outras palavras, a responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, hipótese não vislumbrada nos autos.
13. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
14. No caso em apreço observo que o recorrido comprovou os danos materiais sofridos nos documentos de ID. 49616856/49617409. Dessa forma, entendo que a sentença não merece reforma na parte que julgou procedentes o pedido de indenização pelos danos materiais sofridos.
15. DO DANO MORAL. Verifico, portanto, que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente (Art. 14 do CDC) que no particular, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, pois, em razão da inércia da recorrente o recorrido ficou mais de quinze dias sem o seu veículo, com ele parado e desmontado na oficina sem realizar nenhum serviço. Diante disso, somado ao descaso da recorrente, entendo que a situação gerou desorganização do planejamento do consumidor que resultou desgaste físico-psicológico, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano, ou mero descumprimento contratual. Nesse compasso, em atenção ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral.
16. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por danos aos direitos da personalidade.
17. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor.
18. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados e provas colacionadas aos autos, reduzo o valor fixado na origem para R$ 1.000,00 (mil reais). A redução do valor obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada neste ponto.
19. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e reduzir o dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo os seus demais termos.
20. A recorrente arcará com as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausente de recorrente integralmente vencido.